Tribunal: TJES
Processo: 5012750-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012750-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA DOS REIZ CARVALHO e outros
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012750-09.2022.8.08.0024

RECTES.: MARINO PEIXARIA LTDA ME e EDNA DOS REIZ CARVALHO ALVES

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Marino Peixaria Ltda ME e Edna dos Reiz Carvalho Alves em face de EDP Espírito Santo de Energia S/A, aduzindo os requerentes que receberam uma fatura em valor exorbitante no mês de abril de 2022 (R$ 4.473,89), não condizente com o consumo. Buscam, assim, seja a referida fatura revisada e alterado seu valor para R$ 944,39 (novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), além de danos morais. A requerida não compareceu à audiência conciliatória (ID 6834533), sendo decretada sua revelia. Os autores ofertaram RI no ID 6834536, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6834541.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de condenação das Rés por dano moral e material em dobro. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC”.
3 –
Recurso próprio regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda. O TOI acostado ao ID 6834503 foi devidamente assinado, havendo informação clara e inequívoca nas folhas seguintes do mesmo evento acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado emitido no mesmo dia do TOI (17/03/2022). Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração. O fato de o laboratório ter sido escolhido pela concessionária não pode ser utilizado como fundamento para viciar todo o procedimento realizado. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que o autor, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitiria a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos. Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, haja vista que o não comparecimento na data indicada ocorreu por sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos. Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas. Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor. Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Não há como apontar se houve erro na medição do consumo de energia elétrica com base nas provas apresentadas pelo recorrente, sendo necessária a produção de prova técnica para apurar se houve, efetivamente, imprecisão do medidor, e, ainda, se os valores cobrados pela recorrida correspondem a consumo efetivo no período. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão e, por esta razão, restam prejudicado o recurso dos autores.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e ACOLHO DE OFÍCIO a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)